Tribunal: TJMT
Processo: 0002361-50.2015.8.11.0044
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002361-50.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 667.902.631-87 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), ILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 667.902.631-87 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS e DEU PROVIMENTO AO RECURSO ILSON ROCHA DE SOUZA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS DESEMBARGADORES MÁRCIO APARECIDO GUEDES, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, E MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

APELAÇÕES — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CABIMENTO — ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL — ARTIGOS 29, II, E 61, DA LEI SUPRACITADA — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação.

O cálculo da Renda Mensal Inicial – RMI do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez deve ser efetuado pela média aritmética simples dos oitenta por cento (80%) dos maiores salários-de-contribuição, a desconsiderar os vinte por cento (20%) menores, conforme disposto nos artigos 29, II, e 61, da Lei supracitada.

Recurso do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não
provido
. Recurso de
Ilson Rocha de Souza provido
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e recurso adesivo por
Ilson Rocha de Souza
contra a sentença (Id. 206150929 – fls. 123/125) proferida em
ação de benefício previdenciário
.

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
(Id. 206150929 – fls.134/138) assegura que
não foram preenchidos os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria por invalidez, pois não há incapacidade de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral.

Requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente.

Contrarrazões (Id. 206150929 – fls. 146/153).

Ilson Rocha de Souza
(Id. 206150929 – fls. 142/145) assevera que o valor da aposentadoria por invalidez corresponde a cem por cento (100%) do salário de benefício, portanto, a Renda Mensal Inicial – RMI do benefício deve ser calculada “
com base no valor mensal correspondente as contribuições realizadas e na remuneração do autor
”.

Requer o provimento do recurso para que “
considerar como benefício de aposentadoria urbana por invalidez o valor mensal correspondente as contribuições realizadas e na remuneração do autor, correspondente a 100% do salário de contribuição
”.

Não há contrarrazões (Id. 206150929 – fls. 159).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 207602168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isto, julgo procedente a presente ação, condenando o réu a conceder a parte autora o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, devido a partir da data do requerimento administrativo sendo dia 27/06/2013. [...]. (Id. 20615092 – fls. 124).

Trata-se de apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e recurso adesivo por
Ilson Rocha de Souza
contra a sentença proferida em
ação de benefício previdenciário
.

Ilson Rocha de Souza, atualmente com cinquenta (50) anos de idade, relata que na data de 1º de março de 2012 sofreu acidente de trabalho, em decorrência, foi afastado de suas atividades e passou a receber
auxílio-doença acidentário nº 550.525.295-4 (espécie 91)
, pelo período de 27 de maio de 2012 a 1º de julho de 2015 (Id. 206150929 – fls. 48/61).

A questão controvertida reside em verificar a permanência das lesões e se elas o incapacitaram para o trabalho, a ponto de
ensejar o deferimento
da aposentadoria por invalidez.

A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, prevê o auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

[...]

e) auxílio-doença;

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

[...]

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. [...]

Consolidadas as lesões ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No laudo pericial está:

[...] → Quesitos do autor

1 - O autor é portador de alguma enfermidade, doença ou limitações de ordem física ou mental? Quais?

Resposta:

Ordem física.

2 - Se o autor se queixa de alguma dor crônica no ombro, braço, perna, quadril, mão ou coluna?

Resposta:

Dor em punho direito.

3 - O autor possui condições físicas para o trabalho?

Resposta: Sim, sem uso de força no membro superior direito.

4 - Se o autor durante toda a sua vida de trabalho sempre exerceu atividade que necessitasse de habilidade e esforço físico de um modo geral?

Resposta: Sim, esforço físico.

5 -
Tais doenças ou limitações impedem o exercício de atividades que requeiram esforços físicos continuados, especialmente para o trabalho que desenvolvia antes
?

Resposta:

Sim, doença impede o exercício de atividades com esforços físicos continuados. Operador de máquina
.

6 -
Tais doenças ou limitações são graves
?

Resposta:

Graves
.

7 -
Em caso positivo na resposta anterior, a gravidade da doença é de caráter irreversível
?

Resposta:
Caráter irreversível
.

8 - No atual estágio dessa doença ou limitações, o requerente está incapacitado definitivamente para o trabalho?

Resposta: Não, só o que depender do membro superior direito.

9 - Em que data o autor desenvolveu essas doenças ou limitações? Desde quando o autor possui essas doenças?

Resposta: 28 de fevereiro de 2002. Sofreu acidente, fratura de punho direito (rádio).

10 -
Se a autor (a) diante de seu quadro clínico, está incapacitado para o trabalho
?

Resposta:
Não pode fazer força membro superior direito
.

11 - Quais são os sintomas da doença do autor?

Resposta: Dor mais diminuição de movimento membro superior direito.

12 -
Se esta incapacidade é permanente
?

Resposta:
Sim
.

13 -
Se esta incapacidade é total
?

Resposta:
Total para esforço membro superior direito
.

14 - Se caso negativa a resposta do quesito de nº 14 qual o grau desta incapacidade e se da mesma está o autor impedido de laborar?

Resposta:
Está impedido esforço membro superior direito
.

15 -
Se os problemas de saúde do autor podem ser considerados graves
?
Se a patologia vivenciada pelo autor o impossibilita de trabalhar por prazo indeterminado e permanente
?

Resposta:
Sim, grave. Indeterminado
.

16 - Se o autor em razão de tais problemas de saúde pode fazer todo e qualquer tipo de atividade? Caso à resposta seja negativa, quais atividades o autor não pode lazer de forma alguma?

Resposta: Não. Atividade que requeira esforço membro superior direito.

17 - Se o autor em razão dos seus problemas de saúde pode ficar o dia inteiro realizando de um modo geral atividades que exijam esforços físicos? Ele corre algum risco de vida?

Resposta: Desde que não use o membro superior direito.

18 -
Se há tendência da patologia vivenciada pelo autor de se agravar ainda mais com o passar do tempo
?

Resposta:
Sim
.

19 - Se o autor faz uso constantemente de algum tipo de medicamento? Caso a resposta seja positiva, tais medicamentos que o autor usa é para tratar qual tipo de doença?

Resposta: Sim. Analgésico para dor + anti-inflamatório.

20 - O autor por acaso pode ficar sem tomar esses remédios?

Resposta: Não.

21 - O autor, com avançada idade, sem conhecimento técnico, com todas essas patologias incapacitantes tem chance de ser reabilitado em outra função em nosso competitivo mercado de trabalho?

Resposta: Não. Perca da força membro superior direito.

→ Quesitos da autarquia:

1) O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Informar o CID.

Resposta: S62 M25.5 M21 M 65 punho direito.

2) Há relato de dor? Onde?

Resposta: Dor local punho direito.

3) Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo autor?

Resposta: Após acidente de trabalho, fratura rádio direito.

4) Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?

Resposta: Sequela pós operatório punho direito.

5) Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta ‘doença’ sofrida pelo autor?

Resposta: Perca de uso punho direito.

6) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

Resposta:

7) Diga o (a) Sr. (ª) perito (ª) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos. c em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Sim, intensa.

8) O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: RX, laudo de especialista.

9) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada residual.

10) É possível fixar a data do início da doença (DID)?

Resposta: Acidente 28/02/2012.

11) É possível fixar a data em que a doença se tornou incapacitante para o trabalho (DID)?

Resposta: Logo após a cirurgia.

12) O (a) Autor(a) encontra-se em uso de medicação especifica para o diagnóstico declinado?

Resposta: Sim remédio para dor e anti-inflamatório.

13) O(a) autor(a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Sim, não pode mais fazer força Membro superior direito.

14) Se incapaz o(a) autor(a), a incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar.

Resposta: Parcial para algumas atividades, pode exercer atividade que não faça força membro superior direito.

15)
Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o (a) sr.(ª) Perito (ª) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária
?

Resposta:
Permanente
.

[...]

17)
O autor é suscetível de reabilitação profissional
?

Resposta:
Não, não consegue movimentos membro superior direito, não consegue fazer esforço
.

→ Do Juízo

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

Resposta: 28/02/2012 - Acidente de Trabalho.

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

Resposta: S62 M25.5 M65 M21.

c)
A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho
?
Em que grau (total ou parcialmente)
?

Resposta:
Total
.

d)
A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária
?

Resposta:
Definitiva permanente
.

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Resposta: Não consegue movimentos e fazer esforço com o membro superior direito. [...]. (Id. 206150929 – fls. 16/17, 65/66, 88 e 96/98). [sem negrito no original]

É evidente o caráter definitivo das lesões, uma vez que a atividade habitual do apelado requer esforço físico de forma variada, bem como a incapacidade que se encontra é insuscetível de recuperação.

Ademais, embora as lesões estejam consolidadas persiste a incapacidade total para o exercício de qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência, a impor a aposentadoria por invalidez.

Não se pode esquecer que a Lei do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991) estabelece que, em caso de retorno voluntário à atividade profissional, o benefício será automaticamente cancelado (artigo 46) e, ainda, obriga o aposentado a se submeter a avaliações periódicas, nos termos do artigo 101 da referida lei.

Quanto ao valor do benefício, uma coisa é a remuneração percebida pelo segurado, outra é o salário-de-benefício. Ademais, a aposentadoria por invalidez é devida em percentual a ser calculado com base no salário-de-benefício, consoante estabelecido pelos artigos 29, II, e 61, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 29.
O salário-de-benefício consiste
:

[...]

II - para os benefícios de que tratam as alíneas
a
,
d
,
e
e
h
do inciso I do art. 18,
na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo
. [...]

Art. 44.
A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei
.

Assim, resta evidenciado que o cálculo da Renda Mensal Inicial – RMI do benefício de aposentadoria por invalidez deve ser efetuado pela média aritmética simples dos oitenta por cento (80%) dos maiores salários-de-contribuição desde julho de 1994, a desconsiderar os vinte por cento (20%) menores.

Ante o exposto:

i
)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, e;

ii
)
DOU PROVIMENTO
ao
recurso de
Ilson Rocha de Souza
para determinar que o valor pago a título de aposentadoria por invalidez acidentária corresponda ao
salário-de-benefício a ser calculado
nos termos dos artigos 29, II, e 61, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024